Tribunal: TJSP
Processo: 0133009-35.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0133009-35.2012.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante CLARO S/A, é embargado MADRICELL -
SOLUÇOES TELECOMUNICAÇOES .- EPP.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0133009-35.2012.8.26.0100/50001 - São Paulo - 23a Vara Cível - V.40257
O/ AL / E /V / D
2/6
VOTO No.: 40257
EDEC.No.: 0133009-35.2012.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 23a VARA CÍVEL
EBTE. : CLARO S.A.
EBDA. : MADRICELL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES EPP
Embargos de declaração Omissão e contradição -
Inexistência - Caráter eminentemente infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso

Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 878/885 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação da empresa
embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão
embargada
contém
omissões
e
contradições,
requerendo a reforma do julgado (fls. 888/896).
Intimada à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, manifestou-se a embargada a fls. 901/902,
apresentado resposta com pedido de condenação da embargante
ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0133009-35.2012.8.26.0100/50001 - São Paulo - 23a Vara Cível - V.40257
O/ AL / E /V / D
3/6
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Já a contradição decorre da existência de
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir: o
autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a
decisão que, embora declare o autor carecedor da ação,
decide o mérito da causa. Em qualquer dessas hipótese,
revela-se a indecisão do próprio juiz, configurando-se
típico error in judicando, por violação das regras lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes - “Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e
101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes.
Ademais, entende a jurisprudência, de forma
pacífica, que “O Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações da parte, quando já tem encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem obriga ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0133009-35.2012.8.26.0100/50001 - São Paulo - 23a Vara Cível - V.40257
O/ AL / E /V / D
4/6
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando,
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe 15/06/2016).
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0133009-35.2012.8.26.0100/50001 - São Paulo - 23a Vara Cível - V.40257
O/ AL / E /V / D
5/6
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotônio Negrão: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223,
155/964,
158/264,
158/689,
158/993, 159/368) ((Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p.
623).
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0133009-35.2012.8.26.0100/50001 - São Paulo - 23a Vara Cível - V.40257
O/ AL / E /V / D
6/6
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Por fim, descabe no caso a aplicação da
multa prevista no art. 1.026 do CPC, pois não se vislumbra
intuito protelatório da embargante, anotando-se ainda que
“a mera ausência do vício invocado nos embargos não dá azo
à imposição da multa (RT 866/277)”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator